Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700362-91.2021.8.07.0021 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA. DEVER DE REPASSE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373/CPC. ARTIGO 434/CPC. 1. Inobstante os argumentos da parte requerida, entendo que as razões declinadas pelo apelante estão coerentes com a matéria controvertida. Preliminar rejeitada. 2. No caso dos autos, a própria apelante autorizou expressamente o recebimento de crédito nas contas da apelada, não tendo consignado expressamente qualquer obrigação de repasse, notadamente quando tal montante fora, inclusive, aplicado no pagamento de despesas da apelante, em seu benefício, portanto. Desse modo, não se observa a prática de qualquer ilícito pela apelada que lhe obrigue a restituir tal valor, pelo contrário, ao que tudo indica a apelante já usufruiu do montante vindicado, ainda que de forma indireta. 3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o dever de repasse da apelada, tampouco a invalidade do acordo celebrado pelo representante legal da apelante, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que o termo de acordo celebrado não foi assinado diretamente pelo síndico do condomínio, mas sim fora assinado mediante procuração. Aduz, ainda, que não consta nos autos a procuração que outorgou tais poderes, tendo o insurgente se desincumbido do ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito de receber e reter os créditos que lhe pertencem e que se encontram em poder da requerida. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 52084406). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.252.418/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020